Tribunal: TJBA
Processo: 8007458-07.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007458-07.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: POSSIDONIO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Recentemente, o STF firmou tese de observância obrigatória, vinculada ao Tema 1002, nos seguintes termos: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Constata-se que o art. 6º, inciso II, da LC nº 26/2006, restou superado pela alteração promovida posteriormente na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC nº 80/94) realizada pela LC nº 132/2009, que estabeleceu normas gerais a serem observadas nos Estados. Não há, portanto, a partir da interpretação sistemática das normas, com prevalência das normas gerais estabelecida pela Lei Orgânica Nacional, empecilho à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8007458-07.2019.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Barreiras e, ainda, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, por votação unânime, em dar provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça